Tribunal: TJBA
Processo: 8032954-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032954-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISALDO FARIAS DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia indeferido o pedido de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, formulado por policial militar inativo, sob alegação de omissão quanto à tese fixada em precedente vinculante da própria Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, reconhecendo o caráter genérico da gratificação. O embargante postulou a majoração da GCET no percentual de 125% sobre seus proventos, calculados com base no posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, com fundamento na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, apto a justificar sua extensão aos inativos; (ii) estabelecer se é devida a majoração da GCET no percentual de 125% com base no posto imediatamente superior utilizado para cálculo dos proventos; e (iii) determinar se o recurso comporta efeitos infringentes diante da omissão do acórdão embargado sobre precedente vinculante da Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC permite a interposição de embargos de declaração quando a decisão apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo legítima a atribuição de efeitos infringentes quando a correção da omissão implica modificação do julgado. A jurisprudência pacificada da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece o caráter genérico da GCET, com base em certidão do Departamento de Pessoal da PMBA que atesta sua concessão indistinta a todos os policiais da ativa, o que autoriza a extensão da verba aos inativos com fundamento na paridade. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares inativos a extensão de quaisquer vantagens ou benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de gratificação genérica. O embargante comprovou, mediante contracheque e Boletim Geral Ostensivo (BGO), que seus proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, do Estatuto da PMBA, fazendo jus à GCET no percentual de 125%, previsto na Resolução COPE nº 153/2014. Não há decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo e ato omissivo contínuo, com prazo renovado mensalmente para a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. A pretensão à percepção de parcelas anteriores à impetração é vedada, conforme a Súmula 271 do STJ. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, ante a comprovação da hipossuficiência econômica mediante contracheque, em conformidade com os arts. 98 e 99 do CPC. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, não havendo litispendência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica quando concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade. A GCET é extensível aos inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O policial militar inativo faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, quando seus proventos são calculados com base no posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, do Estatuto da PMBA. A impetração de mandado de segurança em casos de omissão de trato sucessivo não se sujeita à decadência. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando demonstrada a hipossuficiência, nos termos do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.022; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, § 1º, "j", 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia, j. 10.02.2023; STJ, Súmulas 85 e 271; STJ, AgInt no REsp 1.844.089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8032954-45.2023.8.05.0000, embargante ELISALDO FARIAS DOS SANTOS e embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.